Tribunal: TJDFT
Processo: 0738608-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0738608-83.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS DAMASIO AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por JOSE CARLOS DAMASIO contra a decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do processo no 0708331-81.2025.8.07.0001, rejeitou a prejudicial de prescrição suscitada pelo ora agravante, nos seguintes termos (ID 243231338): [...] IV – Da prejudicial de prescrição O entendimento jurisprudencial é no sentido de que as demandas de cobrança de parcelas referentes à reserva matemática adicional não se sujeitam à prescrição do fundo de direito no que se refere às contribuições devidas que não extrapolem o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. Em casos tais, deve ser considerado o prazo prescricional quinquenal, a ser observado em face do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, e não a partir da data do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da reclamação trabalhista. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO, CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE RESERVA MATEMÁTICA ADICIONAL AJUIZADA PELA CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE ESTUDO TÉCNICO-ATUARIAL. INTELIGÊNCIA DO TEMA No 955/STJ. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos da jurisprudência do Tribunal da Cidadania, na linha de idêntico raciocínio adotado para a análise da prescrição em ações de revisão de complementação de aposentadoria (Súmulas no 291 e 427/STJ), as demandas de cobrança de parcelas referentes à reserva matemática adicional não se sujeitam à prescrição do fundo de direito no que se refere às contribuições devidas que não extrapolem o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. Em casos tais, deve ser considerado o prazo prescricional quinquenal, a ser observado em face do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, e não a partir da data do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da reclamação trabalhista. 2. Em que pese a reforma da sentença que reconheceu a prescrição, não é aplicável a teoria da causa madura (art. 1.013, § 4o, do CPC), porquanto indispensável o retorno dos autos à origem para a produção de prova pericial, consubstanciada em estudo técnico-atuarial para apuração do valor necessário à recomposição das reservas matemáticas do plano de previdência complementar, em razão da implementação do recálculo do benefício previdenciário complementar determinado pela Justiça do Trabalho e pago ao participante. Deve, portanto, ser aplicada a mesma esteira de intelecção do julgamento realizado no Tema no 955 (REsp no 1.312.736/RS) da sistemática dos repetitivos. 3. Apelação cível conhecida e provida. (Acórdão 1822858, 0747894-87.2022.8.07.0001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2024, publicado no DJe: 13/03/2024.) Neste sentido, a prejudicial também deve ser afastada. ANTE O EXPOSTO, rejeito as preliminares e a prejudicial de prescrição. Declaro saneado o processo. Feito isso. Mantenho a decisão de ID 241526010, que deferiu a produção da prova pericial contábil atuarial e nomeou o Perito Judicial, João Luiz Pinheiro Hortencio de Medeiros. Preclusa esta decisão, prossiga a Secretaria no cumprimento das determinações pretéritas. Intimem-se as partes. [...] Contra a referida decisão foram opostos embargos de declaração pelo ora agravante, os quais foram rejeitados (ID 247713997). Nas razões recursais (ID 76100868), a parte agravante requer “a concessão de efeito suspensivo para determinar a imediata suspensão do trâmite da ação na origem até o julgamento final deste recurso”. Para tanto, afirma que a PREVI propôs ação para cobrança de valores referentes à reserva matemática adicional destinada a custear a revisão do benefício determinado na ação judicial n. 0095600-93.2009.5.10.0013. Alega a prescrição total da pretensão, porquanto transcorridos mais de cinco anos desde o trânsito em julgado da decisão judicial que majorou o benefício. Assim, o prazo quinquenal para o exercício da pretensão teria se esgotado, não havendo prova nos autos do protesto judicial alegado pelo PREVI. Sustenta o equívoco da conclusão havida na decisão agravada no sentido de que a prescrição não alcançaria o fundo de direito, mas apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. Alega, ainda, que, reconhecendo que a prescrição é quinquenal, o juízo deveria ter reconhecido a prescrição parcial da pretensão, porquanto existentes parcelas vencidas há mais de 5 anos do ajuizamento da demanda. Desse modo, sustenta que, caso afastada a tese da prescrição total sustentada no tópico precedente, a decisão recorrida deve ser reformada para reconhecer a prescrição parcial da pretensão da autora, ora agravada. Sobre a plausibilidade do direito, afirma ser pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a prescrição total se inicia após o trânsito em julgado da decisão trabalhista que majorou o benefício. Alega que o prosseguimento da ação viola os princípios da economia processual e da duração razoável do processo. Com relação ao receio de dano irreparável, aponta para a iminente de realização de perícia atuarial complexa e onerosa, prejudicando o andamento do processo. Ausente o preparo. Pleiteada a gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. De início, DEFIRO a gratuidade de justiça pleiteada em recurso, porquanto constam dos autos, na origem, declaração de hipossuficiência e documentos que denotam tal situação, não havendo qualquer indicativo que infirme a presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira do agravante. Nos termos do art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. É necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, verifico a presença dos requisitos necessários para concessão da liminar postulada pela parte agravante porque a jurisprudência do STJ se orienta no sentido da prescrição do fundo de direito a partir do trânsito em julgado da ação trabalhista, conforme se verifica a seguir: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNBEP. AÇÃO DE COBRANÇA DE RESERVA MATEMÁTICA ADICIONAL. JUSTIÇA DO TRABALHO. DECISÃO DEFINITIVA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MAJORAÇÃO. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA GARANTIDORA. ATO ÚNICO. EFEITOS CONCRETOS. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. AFASTAMENTO. OBRIGAÇÃO CONTINUADA. INEXISTÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. TRÂNSITO EM JULGADO. PRESCRIÇÃO TOTAL. RECONHECIMENTO. 1. A controvérsia dos autos consiste em saber se ocorreu a prescrição total (de fundo de direito) ou parcial (de trato sucessivo) da pretensão de cobrança de reserva matemática adicional do plano de previdência complementar, tendo em vista o êxito da participante em reclamação trabalhista, que culminou com a revisão e a majoração de sua suplementação de aposentadoria. 2. O caso sob exame não se trata de pretensão de recebimento, pelo assistido, de prestações ou diferenças pecuniárias de aposentadoria complementar já concedida, momento em que a relação é considerada de trato sucessivo, renovando-se continuamente a lesão oriunda de conduta omissiva do ente responsável, de forma que a prescrição apenas alcança as parcelas vencidas anteriormente ao prazo estipulado em lei que precede o ajuizamento da ação, não afetando, assim, o próprio fundo de direito. Inaplicabilidade das Súmulas nos 85 e 427/STJ. 3. Busca-se, com a demanda, o pagamento de reserva matemática adicional, a qual se dá em parcela única. Logo, como se trata de ato único de efeitos concretos e permanentes, comissivo, que não se protrai no tempo, a prescrição atinge o próprio fundo de direito. 4. A pretensão de cobrança da reserva matemática adicional atrai a prescrição nuclear (atinge o próprio fundo de direito), diante da obrigação única (pagamento único), não havendo a divisão em cotas obrigacionais periódicas, o que redundaria na prescrição parcelar. 5. Consoante o Princípio da Actio Nata, com a ocorrência do trânsito em julgado da sentença proferida na reclamação trabalhista e, no bojo da qual não foi discutida a recomposição da reservada garantidora, já nasce o direito (art. 189 do Código Civil) do ente de previdência privada de cobrar a reserva matemática adicional, não sendo necessário aguardar a implementação do benefício previdenciário majorado na folha de pagamento da assistida, até porque a reconstituição do fundo deveria ser prévia. 6. A pretensão de cobrança da reserva matemática adicional, no caso, é decorrência lógica da procedência do pedido transitado em julgado de revisão e de majoração da renda mensal inicial da complementação de aposentadoria. 7. Este Tribunal Superior já decidiu que a obrigação de o assistido pagar a reserva matemática adicional não impede que essa verba seja exigida previamente à incorporação dos reflexos dos estipêndios remuneratórios reconhecidos pela Justiça do Trabalho na aposentadoria complementar. 8. Como o ente de previdência complementar visa ao custeio, pelo participante, da reserva matemática adicional, calculada atuarialmente, relativo à cobertura relacionada com a majoração do benefício previdenciário e, em sendo caso de pagamento único, à vista, tem-se que o direito ao seu recebimento nasceu com o trânsito em julgado da decisão proferida no âmbito da Justiça do Trabalho, que incrementou a aposentadoria suplementar. 9. A pretensão de cobrança da reserva matemática adicional não constitui evento contínuo (relação de trato sucessivo), mas configura-se ato único, com efeitos concretos e permanentes, que se esgota imediatamente e não se renova no tempo, sendo a prescrição a de fundo de direito. O termo inicial do prazo prescricional quinquenal, se não foi discutida a recomposição da reserva garantidora na ação revisional, é o trânsito em julgado da demanda que determinou a majoração do benefício previdenciário. 10. Na hipótese, o trânsito em julgado da sentença trabalhista que determinou a revisão da suplementação da aposentadoria da assistida se deu em 3/11/2010, ao passo que a presente ação de cobrança da reserva matemática adicional foi ajuizada somente em 27/9/2016, isto é, após o exaurimento do prazo de prescrição quinquenal. 11. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.083.953/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 6/6/2024.) No caso dos autos, a ação de protesto n. 0737380-80.2019.8.07.0001 foi proposta em 04/12/2019 e a presente ação de cobrança em 18/02/2025, ultrapassando, em tese, o prazo quinquenal de prescrição. Diante disso, verifico o receio de dano irreparável ou de difícil reparação com o andamento da ação e a realização de perícia contábil antes da análise aprofundada desta Turma Cível se houve ou não a prescrição do fundo de direito. Ante o exposto, ATRIBUO efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender o andamento do processo n. 0708331-81.2025.8.07.0001 até o julgamento de mérito deste agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de setembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator